Tribunal: TJSP
Processo: 1005665-22.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato c/c tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato c/c tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Legalidade reconhecida no caso. Avaliação de bens e Registro de contrato. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização das despesas. Repetição de indébito de forma simples. Sucumbência preponderante do autor. Encargos desse ônus que lhe remanescem como fixado na r. sentença. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.